Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL QUANTO AO SEGUNDO FATO. EMENDATIO LIBELLI. TENTATIVA DE ESTUPRO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. CUNHADO DA VÍTIMA. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal, no caso de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência é firmada pela prevenção. ( ).” (Acórdão 1813865, 00009260820208070002, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, a denúncia foi oferecida perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, primeiro Juízo a tomar conhecimento dos fatos e, portanto, prevento para julgar ambos os crimes, praticados em continuidade delitiva.

2. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 2.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os abusos sexuais descritos na denúncia, razão pela qual se impõe a condenação.

3. Deve ser modificada a capitulação legal do segundo fato, uma vez que comprovado, pelo conjunto probatório, que a vítima, na ocasião, era maior de 14 (catorze) anos, devendo ser definida a condenação, na hipótese, por tentativa de estupro (art. 213, caput, c/c art. 14, do Código Penal).

4. Deve mantida a aplicação da continuidade delitiva, pois crimes da mesma espécie (estupro de vulnerável e estupro na modalidade tentada). Precedentes do STJ.

5. Deve ser reduzido o patamar de exasperação na primeira fase da dosimetria, uma vez que ultrapassado o parâmetro comumente utilizado por esta Turma, qual seja, fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase.

6. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 6.1. Escorreita a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), o que se revela proporcional.

7. Demonstrada a autoria e materialidade do delito, bem como ter a vítima afirmado, em juízo, se sentir em situação de risco, deve ser mantida “a medida protetiva de urgência de proibição de frequentar a residência da vítima até o trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena”, conforme bem definido em sentença.

8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.